Tribunal: TJMT
Processo: 0002751-24.2017.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002751-24.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA - CPF: 004.985.051-20 (APELANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), ANTONIA SOARES PIRES - CPF: 442.108.841-20 (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0002751-24.2017.8.11.0020- Alto Araguaia.

Apelante:
Raimundo Cunha Almeida.

Apelada:
Antônia Soares Pires.

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – POSSE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de sua posse gera a improcedência do pedido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0002751-24.2017.8.11.0020- Alto Araguaia.

Apelante:
Raimundo Cunha Almeida.

Apelada:
Antônia Soares Pires.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Raimundo Cunha Almeida

contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0002751-24.2017.8.11.0020, proposta em desfavor de
Antônia Soares Pires,
julgou improcedente o pedido formulado na exordial e condenou a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem como aos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante a negativa da prova testemunhal.

No mérito, alega a existência de notificação extrajudicial da parte apelada, conforme A.R. juntado aos autos, face à invasão clandestina e de má-fé da requerida.

Segue defendendo que a justiça favoreceu o invasor clandestino de má-fé e ignorou todos os documentos acostados aos autos pelo autor.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 169144733, postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0002751-24.2017.8.11.0020- Alto Araguaia.

Apelante:
Raimundo Cunha Almeida.

Apelada:
Antônia Soares Pires.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de reintegração de posse com pedido de indenização por danos materiais e morais proposta por Raimundo Cunha Almeida em face de Antônia Soares Pires, alegando que é sobrinho de Balbino de Almeida e Diva Moraes de Almeida que exerceram a posse do imóvel por mais de 60 (sessenta) anos até os respectivos óbitos.

Relatou que permaneceu no imóvel desde então. Afirmou que o bem foi invadido pela parte requerida no início do mês de julho/2016 e que permaneceu no imóvel inobstante a notificação extrajudicial.

Com isto, pleiteou (i) a concessão de ordem de reintegração de posse do imóvel localizado na Rua José Simião Teixeira, lote 09, quadra 21, na cidade de Ponte Branca/MT e (ii) a condenação da requerida ao pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a título de danos morais.

Após o trâmite processual, a MMª Juíza
a quo,
proferiu sentença julgando improcedente o pedido por não evidenciar os requisitos necessários à concessão do mandado reintegratório, notadamente a posse do autor sobre o bem.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante.

Pois bem. De proêmio, questiona o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova testemunhal. Sem razão o recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que houve o deferimento da prova testemunhal pleiteada pelas partes, conforme se vê pelo termo de audiência instrutória, com a oitiva das testemunhas Terezinha Alvina de Resende, Estelita Tavares da Silva, Neydmar Barbosa Godoi e Jurandir Borges de Morais (id n. 63158596 – fls. 182/196 e id n. 63158607 – fl. 75 – autos de origem).

Em virtude de extravio da mídia, houve a necessidade de realização de nova audiência com a finalidade de constar o depoimento pessoal das partes e a oitiva das testemunhas Terezinha Alvina de Resende, Estelita Tavares da Silva, Neydmar Babrosa Godoi e Jurandir Borges de Morais (id n. 89272695 – autos de origem).

Malgrado o inconformismo, a questão preliminar não merece acolhimento, posto que foram ouvidas as testemunhas apresentadas pelas partes, tendo, inclusive, refeito o ato em razão do extravio da mídia.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse contexto, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
. Explico.

Conforme analisou o douto magistrado, nem mesmo o parentesco entre o autor e a pessoa de “Balbino” restou provada nos autos.

De igual modo, ainda que fosse comprovado o parentesco, não houve elementos aptos a indicar que o autor exerceu a posse do imóvel em litígio.

Lado outro, a prova testemunhal produzida nos autos corrobora com a pretensão da parte contrária.

Em
depoimento pessoal prestado pela parte requerida
, esta informou que construiu o terreno no ano de 2003 e que nunca foi notificada para desocupar o imóvel. Afirmou que de nenhum modo foi comunicada que a propriedade pertencia ao requerente. Esclareceu que era do seu conhecimento que o imóvel pertencia a pessoa denominada “Balbino”, mas que realizou a construção das benfeitorias porque o bem estava “muito sujo” e “muito imundo” e porque o proprietário já havia falecido. Informou que o terreno estava abandonado. Afirmou que não havia nenhuma construção no imóvel e que estava “só o mato”.

A testemunha
Neydmar Barbosa Godoi
,
inquirida em juízo,
afirmou que “chegou” em Ponte Branca/MT em 2005 e que, nesta data, a requerida já estava na posse do lote. Informou que a requerida já tinha começado a construir no imóvel. Esclareceu que não conheceu o lote antes da requerida entrar no imóvel, mas que a vizinha de nome “Terezinha” repassou que o lote estava muito sujo e com muito mato.

Ato seguinte, a testemunha
Estelita Tavares da Silva
informou que a requerida está na posse do imóvel desde 2003. Afirmou que o terreno era “só mato” e que a requerida foi responsável pelos cuidados. Informou que a requerida construiu uma casa no imóvel e mantem o terreno bem cuidado.

A testemunha
Jurandir Borges de Morais

inquirida em juízo,
afirmou que reside em Ponte Branca há cerca de 50 (cinquenta) anos. Informou que a requerida é sua vizinha, mas que pela idade avançada não consegue precisar há quanto tempo ela está no imóvel. Relatou que antes da requerida, quem ocupava o imóvel era o “Balbino”, tio do requerente.
Esclareceu que a requerida, Srª Antonia, entrou no imóvel após o falecimento do Balbino
. (id n. 63158607).

É cediço que a
ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua com restabelecimento ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pela requerida.

No caso concreto, o Autor/Apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar a sua posse sobre o imóvel, motivo pelo qual a sentença
a quo
deve ser mantida.
Conforme dispõe artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, a demonstração deste elemento é ônus da parte autora. Deste modo, a própria parte deve suportar a ausência de produção da prova do seu interesse.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO RÉU/RECORRIDO – ERRO MATERIAL VERIFICADO NA REDAÇÃO DO VOTO – ADEQUAÇÃO – MANUTENÇÃO DO RESTANTE DO MÉRITO RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo réu/recorrido, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida
. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é a medida que se impõe.”
(Rac n. 0000596-20.2017.8.11.0094, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel Des. Dirceu Dos Santos, j. 09.12.2021 – grifei e negritei).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o mesmo não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.” (
RAC n. 54.216/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
...”. (
RAC n. 78.666/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim é que, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honorária, na forma do art. 85, §11 do CPC, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no §3º do art. 98 do citado Código.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023